Tribunal: TJMT
Processo: 1004634-60.2019.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004634-60.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUIZ DE FREITAS RIBEIRO - CPF: 265.606.538-03 (APELADO), PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS - CPF: 399.947.528-55 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1004634-60.2019.8.11.0006– Cáceres.

Apelante
: Banco RCI Brasil S.A.

Apelado
: Luiz de Freitas Ribeiro.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - PERDA DO OBJETO - AÇÃO REVISIONAL - QUITAÇÃO DO DÉBITO DECORRENTE DE PROPOSTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RELAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A quitação extrajudicial do contrato acarreta a perda superveniente do interesse em discutir quanto à abusividade dos encargos incidentes, de sorte que caberia a extinção do feito, na forma do art. 485, VI, do CPC, e não com fundamento no art. 487, III,

‘a”, do citado Código, isso porque não houve reconhecimento expresso do direito do autor, apenas proposta de pagamento

com desconto, que poderia não ter sido aceita pela parte.

A condenação nas despesas processuais decorre do princípio da causalidade, devendo ser suportada por aquele que restou vencido na demanda, na forma do artigo 85, do Código de
Processo Civil.

Assim se o Banco, de forma livre e espontânea, oferece proposta de pagamento ao autor da demanda, deve subsistir a sua

condenação às despesas processuais e honorários advocatícios face ao princípio da causalidade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1004634-60.2019.8.11.0006– Cáceres.

Apelante
: Banco RCI Brasil S.A.

Apelado
: Luiz de Freitas Ribeiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo B
anco RCI Brasil S.A
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos
da
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c.c

Revisão de Contrato e Repetição de Indébito n. 1004634-60.2019.8.11.0006, proposta por
Luiz de Freitas Ribeiro
,

extinguiu o processo, com fulcro no art. 487, III, do CPC, com fundamento no reconhecimento jurídico do pedido inicial pelo

banco-réu, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, recorre o banco, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que houve a quitação do contrato pela parte autora, com redução do saldo devedor, a fundamentar a extinção do processo com base no inciso VI, do art. 485 do CPC, por perda superveniente do interesse de agir.

Certificado o decurso do prazo sem contrarrazões pelo apelado (Id n. 125977282)

É o relatório.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1004634-60.2019.8.11.0006– Cáceres.

Apelante
: Banco RCI Brasil S.A.

Apelado
: Luiz de Freitas Ribeiro.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação revisional de contrato bancário proposta objetivando o afastamento dos encargos tido por abusivos incidentes em operação de financiamento de crédito firmado com o Banco RCI, alegando que as cláusulas contratuais continham algumas ilegalidades relativas à cobrança de juros mensais capitalizados; cobrança de taxa de juros remuneratórios em abusividade; cobrança de tarifas, dentre as quais: tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro de contrato e cobrança do IOF.

Decorrido o iter procedimental, o togado
a quo
extinguiu o processo, com base no art. 487, III, ‘a’ do CPC, fundamentado no reconhecimento jurídico do pedido, e condenou a instituição financeira, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Não concordando com o édito judicial, recorre o banco, ora apelante, sustentando o equívoco da sentença que deveria ter sido extinta, com base no art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do interesse processual e não por reconhecimento do pedido inicial, na forma do art. 487, II, ‘a’, do CPC, devendo, também, ser redistribuído o ônus de sucumbência.

Parcial razão assiste à instituição bancária, porquanto, é que a quitação extrajudicial do contrato acarreta a perda superveniente do interesse em discutir quanto à abusividade dos encargos incidentes, de sorte que caberia a extinção do feito, na forma do art. 485, VI, do CPC, e não com fundamento no art. 487, III,

‘a”, do mesmo
Còdex
, como equivocadamente pronunciou o togado
a quo
, isso porque não houve reconhecimento expresso do direito do autor, apenas proposta de pagamento

com desconto, que poderia não ter sido aceita pela parte.

Lado outro, quanto à sucumbência, a

condenação nas despesas processuais decorre do princípio da causalidade, devendo ser suportada por aquele que restou vencido na demanda, na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Nesse diapasão, a parte que dá ensejo à instauração da demanda deve suportar inteiramente os ônus sucumbenciais, independentemente da existência de efetiva sucumbência.

Na hipótese dos autos, a ação tinha por objeto extirpar encargos abusivos aplicados pela Instituição Financeira. Não se pode afirmar que, em razão da quitação do débito, o autor que deu causa à demanda. Isso porque, foi o próprio réu que, extrajudicialmente, ofereceu desconto para a rápida quitação do contrato.

É bem verdade que não houve, expressamente, reconhecimento do direito do autor, mas se o Banco, de forma livre e espontânea, oferece proposta de pagamento a fim de colocar fim à demanda, entendo que deve subsistir a sua condenação às despesas processuais e honorários advocatícios face ao princípio da causalidade.

Afinal, a demanda apenas perdeu o objeto porque a parte ré ofereceu proposta de pagamento ao autor, extrajudicialmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022